Tribunal: STF
Processo: HC 74078
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO.
Conhecimento apenas parcial do pedido por versar aspectos
não apreciados na apelação criminal, aplicando-se entendimento da
Corte no sentido da inviabilidade do habeas corpus se o fundamento
invocado não chegou a ser examinado em segundo grau.
A tese da absolvição, porque ligada ao exame das provas
realizado pelo julgado, não cabe ser apreciada nos limites estreitos
do habeas corpus.
Não há como admitir, por falta de amparo legal, que o
paciente aguarde solto o julgamento de sua revisão criminal. O
ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da sentença
penal condenatória, não se podendo estender ao condenado, nessa
situação, o benefício do art. 594 do Código de Processo Penal.
Precedentes da Corte.
Habeas corpus conhecido, em parte, mas indeferido.